Tribunal: STF
Processo: RHC 232881
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra a seguinte decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em benefício de WELLINGTON MARCOS DE ALMEIDA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Recurso em Sentido Estrito n. 1501580- 34.2020.8.26.0537).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado), 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, ambos do CP (homicídio qualificado na forma tentada), e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na ocasião, o Magistrado de piso manteve a custódia cautelar.



    Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao ministerial, ‘para incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, restando o recorrido pronunciado como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II e IV (vítima Juan), artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c. c. artigo 14, inciso II (vítima Luana), ambos do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei nº. 10.826/03, mantida, no mais, a respeitável decisão de primeiro grau’ (e-STJ fls. 1.525/1.526).



    No presente writ, sustenta o insurgente que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, bem como que não teria sido demonstrada a presença dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aduz que a medida extrema poderia ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no referido art. 319 do CPP.



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 227/228.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente inconformismo.



    É o relatório.



    Decido.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa’ (HC n. 48.381/MG, relator Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 279/281):



    ‘Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos das testemunhas. Houve, portanto, situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento.



    O Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282, do CPP).



    A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6°, do CPP).



    No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.



    Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, evitando a reprodução de fatos criminosos e acautelando o meio social.



    No mais, vale ressaltar que o averiguado não comprovou exercer ocupação lícita, não demonstrando vínculo com a Comarca, a indicar que a segregação cautelar é necessária também para garantir a aplicação da lei penal.



    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito cometido, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, justificada, pois, a imposição da medida mais gravosa.



    Registre-se, por fim, que, em que pesem as alegações da Defesa, o indiciado não faz parte de grupo de risco, pois não é idoso e não há informação de que seja portador de comorbidades que o incluam nesse grupo, ou de que esteja apresentando o quadro de Covid-19.



    Ademais, o risco de contágio que seu ingresso no sistema prisional possa representar aos demais detentos não é maior do que aquele que já representaria aos demais membros da sociedade.’



    Na pronúncia, a prisão cautelar foi mantida tendo em vista estas justificativas (e-STJ fls. 36/37):



    ‘Inalterada a situação fático-processual, mantenho a prisão preventiva, pois ainda presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a gravidade concreta da conduta, que em tese envolveu inicial briga do réu com as vítimas e outras pessoas, com posterior retorno ao local dos fatos, agora armado, justifica a prisão preventiva em prol da ordem pública. A dinâmica descrita na denúncia (em tese, importunação de cunho sexual, briga inicial, retorno ao local, motivo aparentemente banal e emprego de arma de fogo, lembrando que se trata de instrumento de grande poder vulnerante cuja posse sem autorização por si só configura crime) indica a gravidade concreta das condutas, tornando a prisão preventiva necessária para evitar a reprodução de fatos análogos em razão da periculosidade demonstrada pelo réu.’



    Na espécie, após ter sido agredido no posto de combustível, o paciente afirmou que retornou ao local armado, pois tinha a intenção de deter os agressores. Não obstante, admitiu ter efetuado dois disparos contra Luana para afastá-la quando ela tentou pegar sua arma, bem como disse ter ocorrido um disparo sem intenção, que atingiu a cabeça de Juan. Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile.



    Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, visto que o crime em análise foi praticado com o emprego de arma de fogo e envolveu inicial briga do réu com as vítimas e outras pessoas, com posterior retorno ao local dos fatos. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do paciente à tranquilidade do meio social.



    Em casos como o presente, confira-se a jurisprudência desta Casa: [...].



    Cumpre consignar, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do réu, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória. Nesse sentido: RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    A propósito, confiram-se estes precedentes: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 58)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/9/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento do recurso interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Recurso ordinário não conhecido.” (RHC 169.749/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acordão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 157.318 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23/4/2019)



    Ressalto, por fim, não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 19 de agosto de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator